Tribunal: TRF3
Processo: 5003727-45.2018.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
50/148)

5003727-45.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. MASP. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS. PELO NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

1. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP impetrou o Mandado de segurança originário buscando, em apertada síntese, a aplicação às obras de arte importadas pela sob o regime de admissão temporária e destinadas à exposição “Acervo em Transformação – Tate no Masp”, a tarifa de armazenamento prevista na Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas - Tarifas de Armazenagem e Capatazia de Carga Importada Aplicada em Casos Especiais.

2. A taxa de armazenagem tem natureza jurídica de preço público.Conforme afirma o museu apelado, em todas as importações pretéritas de caráter cívico-cultural, com a cobrança de ingresso ou não, foi aplicada a mencionada Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas.

3. Ora, é de rigor um Estado efetivo, garantidor direitos aos quais se obriga em prestação de serviços públicos, ainda mais quando considerado o fato, no caso concreto, do impetrante já ter importado mercadorias, nas mesmas condições, sob a tabela que requer.

4. Remessa oficial não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003727-45.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

PARTE RÉ: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ARI DE OLIVEIRA PINTO - SP123646-A, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003727-45.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

PARTE RÉ: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ARI DE OLIVEIRA PINTO - SP123646-A, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença (Id num. 82742136), que julgou procedente o pedido, pelo qual se pretendia obrigar a autoridade impetrada a aplicar às obras de arte importadas pela impetrante sob o regime de admissão temporária e destinadas à exposição “Acervo em Transformação – Tate no Masp”, realizada a partir do dia 17/05/2018, a tarifa de armazenamento prevista na Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas (relativa a Tarifas de Armazenagem e Capatazia de Carga Importada Aplicada em Casos Especiais).

Relatou o impetrante que, desde a sua constituição, em 1968, sempre efetuou o pagamento da referida tarifa com base no item 2.2.6.8.8 da Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas, aplicável a “cargas que entrarem no País sob o regime de Admissão Temporária, destinadas, comprovadamente, aos certames e outros eventos de natureza (...) cívico-cultural”, mas que recentemente, foi surpreendida com a informação de que, segundo o entendimento da autoridade coatora, os valores previstos na referida Tabela 9 aplicar-se-iam apenas a eventos que (i) não exigissem ingressos; pagos, (ii) não fossem patrocinados e (iii) possuíssem caráter estritamente patriótico. Alegou que, de acordo com a autoridade impetrada, impor-se-ia a aplicação da Tabela 7 do referido contrato (que considera como base de cálculo das tarifas não o peso dos objetos, mas sim o valor do seguro dos bens). Asseverou que a tarifa defendida pela autoridade impetrada deve ser aplicada às importações comuns, diversas da observada no presente caso, que abarca bens admitidos no regime de admissão temporária. Sustentou, por fim, que referida imposição resulta um aumento absurdo e inviabiliza a admissão temporária dos bens culturais, frustrando a política de incentivo, intercâmbio e integração cultural vigente no país. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

Informações prestadas (Id num. 82741469).

O MM. Juiz concedeu a segurança (Id num. 82742136), confirmando a ordem liminar proferida nestes autos. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Custas na forma da lei. Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009).

Por força da remessa oficial vieram os autos a este E. Tribunal.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal em seu parecer (ID num. 90572519), opina pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003727-45.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

PARTE RÉ: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogados do(a) PARTE RÉ: ARI DE OLIVEIRA PINTO - SP123646-A, ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP impetrou o Mandado de segurança objetivando obter as obras de arte por ela importadas sob o regime de admissão temporária, para compor temporariamente seu acervo, submetidas à correta exigência da tarifa de armazenagem, calculada com base na Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas (aplicada a casos especiais – destinada a eventos de natureza “cívico-cultural”).

Relata a parte impetrante que é um museu privado sem fins lucrativos e para difundir e incentivar o desenvolvimento artístico-cultural brasileiro, promove o empréstimo de obras de arte estrangeiras para exposição temporária em sua sede.

Alega que no dia 11 de maio de 2018 receberia em parceria com o Tate Museum, notório museu britânico, 6 (seis) obras de arte, emprestadas para exibição temporária no museu brasileiro. Para liberação dessas obras no aeroporto, deveria recolher à autoridade coatora o montante correspondente à tarifa de armazenagem e capatazia. Desde a sua constituição, em 1968, a IMPETRANTE efetua o pagamento da tal tarifa com base no item 2.2.6.8.8, do referido Anexo 4, que é aplicável a “cargas que entrarem no País sob o regime de Admissão Temporária, destinadas, comprovadamente, aos certames e outros eventos de natureza (...) cívico-cultural”. Afinal, não há dúvidas de que a exibição temporária de obras de arte no MASP constitui evento de natureza cívico-cultural. Recentemente, todavia, a IMPETRANTE foi surpreendida ao tomar conhecimento de que, segundo o entendimento da autoridade coatora, os valores previstos na referida Tabela 9 aplicam-se apenas a eventos que (i) não exijam ingressos pagos, (ii) que não sejam patrocinados e (iii) que possuam caráter estritamente patriótico.

Pois bem.

É firme entendimento jurisprudencial no sentido de que referidas tarifas ostentam a natureza jurídica de preço público, ficando afastada a aplicação do regime tributário na hipótese. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente do C. STJ:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO MEDIANTE PORTARIA. LEGALIDADE. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA N. 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que a Taxa de Armazenagem Portuária, por se tratar de preço público, não está sujeita aos princípios que regem a relação jurídico-tributária. Considera-se legítima a fixação de sua forma de cálculo por meio de portaria ministerial, sem que isso represente ofensa ao princípio da legalidade. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido. ..EMEN:Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon e Franciulli Netto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Franciulli Netto.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 185404 1998.00.59489-2, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:13/06/2005 PG:00218 .)

Cinge-se a controvérsia ao cálculo da tarifa de armazenagem e capatazia de obras de artes proveniente do exterior, submetidas ao regime de admissão temporária, para fins de serem expostas pelo MASP. Entendo que assiste razão à impetrante, ora apelada, no sentido de que o evento possui manifesto valor cultural e social, o que permite caracterizá-lo como cívico-cultural para fins de incidência da Tabela 9, bem como de acordo com os valores consagrados na nossa Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. MASP. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP impetrou o Mandado de segurança originário buscando, em apertada síntese, a aplicação às obras de arte importadas pela sob o regime de admissão temporária e destinadas à exposição “Acervo em Transformação – Tate no Masp”, a tarifa de armazenamento prevista na Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas - Tarifas de Armazenagem e Capatazia de Carga Importada Aplicada em Casos Especiais.

2. A taxa de armazenagem tem natureza jurídica de preço público na medida em que corresponde à contraprestação de serviços prestados pela companhia de armazenagem. Isso não significa que o agravante tenha liberdade de fixar o preço ao seu alvedrio, devendo obediência aos regramentos impostos pelo contrato de concessão firmado com o Poder Público.

3. Conforme afirma o museu agravado, em todas as importações pretéritas de caráter cívico-cultural, com a cobrança de ingresso ou não, foi aplicada a mencionada Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas.

4. Ora, é de rigor um Estado efetivo, garantidor direitos aos quais se obriga em prestação de serviços públicos, ainda mais quando considerado o fato, no caso concreto, do impetrante já ter importado mercadorias, nas mesmas condições, sob a tabela que requer.

5. A administração incutiu no administrado a legitima expectativa de que este agia de acordo com as exigências legais, sendo o elemento surpresa em destaque – mudança da aplicação da tabela no momento da importação – possivelmente inviabilizador da exposição. Soubesse o impetrante da modificação do entendimento da administração, teria contado com tempo hábil a decidir acerca da viabilidade da importação e realização da exposição.

6. No mais, conforme também pondera o Magistrado monocrático, enquanto a Tabela 9 calcula o valor devido com base no peso (R$ 0,16 por kg), a Tabela 7 onera o impetrante com base no valor CIF (custo, seguro e frete), tornando os custos vultosos e até impeditivos da realização de evento de inegável valor cultural e social.

7. Por derradeiro, tenha-se em vista que a manutenção da liminar não traz prejuízos ao agravante eis que, acaso denegada a segurança, poderá lançar mãos dos meios ordinários de cobrança da diferença entre as tabelas apontadas.8. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de instrumento n.o5011924-68.2018.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Antônio Cedenho, julgado em 18/12/2018).

Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial.

É o Voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. MASP. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS. PELO NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

1. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP impetrou o Mandado de segurança originário buscando, em apertada síntese, a aplicação às obras de arte importadas pela sob o regime de admissão temporária e destinadas à exposição “Acervo em Transformação – Tate no Masp”, a tarifa de armazenamento prevista na Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas - Tarifas de Armazenagem e Capatazia de Carga Importada Aplicada em Casos Especiais.

2. A taxa de armazenagem tem natureza jurídica de preço público.Conforme afirma o museu apelado, em todas as importações pretéritas de caráter cívico-cultural, com a cobrança de ingresso ou não, foi aplicada a mencionada Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas.

3. Ora, é de rigor um Estado efetivo, garantidor direitos aos quais se obriga em prestação de serviços públicos, ainda mais quando considerado o fato, no caso concreto, do impetrante já ter importado mercadorias, nas mesmas condições, sob a tabela que requer.

4. Remessa oficial não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.